Tribunal: STF
Processo: RE 1499885
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. ART. 5º, IX, DA CF. 1. Não há revolvimento fático-probatório, mas apenas a aplicação da jurisprudência na situação da invasão de domicílio descrita pelas instâncias ordinárias. 2. A permanência do crime e a apreensão de drogas em via pública com o corréu não constituem fundadas razões para autorizar o ingresso policial em domicílio sem mandado. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    A Corte Superior concedeu a ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. Transcrevo os motivos que levaram à concessão da ordem:



    “[...] Conforme consta dos autos, a abordagem policial foi relatada da seguinte forma (fl. 80): 



    [...] 



    Condutora informa que, durante diligência para averiguação de lugar conhecido de traficância, juntamente com a seção de investigação desta delegacia, avistaram o veículo fiat uno, cor vermelha, placas IST9837, em atitude suspeita no local do fato. Um dos indivíduos (posteriormente identificado como V) chega no local e chama por T na residência. Ao avistar uma das policiais da equipe, na casa ao lado, o suspeito entra no veículo e sai rapidamente. Assim, a equipe saiu do local e retorna alguns minutos após, permanecendo em campana por cerca de 10 minutos, a cerca de duas quadras, quando então visualiza o veículo uno retornando, demonstrando que aguardava a equipe se deslocar do local para retornar. Assim, procedeu-se a abordagem. Foi dado voz de parada, ocasião em que um dos indivíduos, posteriormente identificado como V, iniciou fuga do local, correndo por alguns metros, parando quando verbalizado e o outro, identificado como T, fugiu para dentro do imóvel que se encontrava com o portão aberto, contudo parou no pátio. Neste instante, a equipe ficou na contenção dos dois abordados e a condutora revistou o uno, onde foram encontrados os 9 pacotes de maconha, já embalados. Posteriormente, a Equipe adentrou na residência, em cima do sofá foi localizada uma arma de fogo, com numeração raspada. Além disso, no imóvel foram encontradas algumas drogas, como cocaína, fragmentos de MD, maconha e ecstasy, algumas já embaladas e outras sendo preparadas para venda. Assim, foi dado voz de prisão e conduzidos para esta delegacia para fins de procedimentos legais. O veículo foi apreendido e levado para depósito (Cód. de chamada do guincho: n. 3281372), sendo informado pelo indiciado T que o veículo era de sua propriedade e o estava quitando junto ao E/S. [...]



    O ingresso em domicílio sem consentimento do morador possui quatro exceções, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal: flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial. 



    Até pouco tempo, o entendimento dominante nesta Corte Superior era no sentido de ser dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime permanente, como o tráfico ilícito de entorpecentes ou a posse ou o porte ilegal de arma de fogo, pois, nesses casos, o estado de flagrância permanece enquanto não cessada a prática do delito (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 10/5/2017). 



    No entanto, em julgados mais recentes, a jurisprudência aperfeiçoou seu entendimento para considerar não admitir o ingresso com fundamento na permanência do delito e, consequentemente, estreitar o âmbito de aplicação das "fundadas razões", art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, excluindo, por exemplo, a fuga diante de viatura policial e de denúncias anônimas. Em suporte: REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017; RHC n. 89.853/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 2/3/2020; e HC n. 612.579/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2020. 



    Prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado. Essa foi a direção tomada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021; e do HC n. 628.371/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/3/2021. 



    Além disso, também não se considera fundada razão para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública (HC n. 668.886/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/5/2022). 



    No presente caso, verifico estar caracterizada flagrante ilegalidade na busca e apreensão, pois a permanência do crime e a apreensão de drogas em via pública com o corréu não constituem fundadas razões a autorizar o ingresso policial em domicílio sem mandado. 



    A jurisprudência mais atual exige parâmetros objetivos, sindicáveis por um terceiro para validar o ingresso nessas hipóteses, fato não destacado no acórdão. 



    Como bem afirmou o voto vencido, do acórdão ora impugnado, não ficou demonstrada a fundada suspeita de posse de drogas, armas ou de outros objetos que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP), a legitimar a revista pessoal e veicular, tampouco fundadas razões de flagrante no interior da residência a legitimar o ingresso sem autorização (fl. 80) 



    Entendo, assim, não estar caracterizada a fundada razão para ingresso em domicílio sem mandado. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da busca e apreensão em razão da invasão de domicílio (Ação Penal n. 5001840- 86.2023.8.21.0003).”



    No caso, os policiais militares, diante da fundada suspeita de que havia situação de flagrante delito e da fuga do acusado para o interior da residência, abordaram o recorrido, oportunidade em que arrecadaram entorpecentes (“como cocaína, fragmentos de MD, maconha e ecstasy, algumas já embaladas e outras sendo preparadas para venda”) e arma de fogo com numeração raspada. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos bem como para a busca domiciliar realizada. Nesse sentido, ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230.232-AgR, Rel. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1.447.032-AgR, Rel. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Habeas Corpus nº 185.843/RS e restabelecer o acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (edoc. 35).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente